Tribunal: TJSP
Processo: 2264237-64.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r no 122, de 18-12-2018 – Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de Araras.
1 – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 – 'Assessor Fiscal'. Por não se tratar de cargo de provimento em comissão, mas sim de função de confiança de livre escolha, dentre servidores efetivos, suas atribuições não se mostram incompatíveis com os dispositivos utilizados pelo autor como parâmetro de constitucionalidade.
3 – Já as atribuições dos cargos de 'Diretor do Departamento de Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria e Corregedoria', 'Diretor do Departamento da Subprefeitura da Zona Leste'; 'Diretor da Coordenadoria do Centro de Atendimento ao Munícipe', 'Diretor da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade', 'Diretor da Coordenadoria da Casa dos Conselhos', 'Diretor da Divisão de Atos Oficiais e Comunicações', 'Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor', 'Diretor do Departamento de Imprensa', 'Diretor da Divisão de Relações Públicas', 'Diretor da Divisão de Cerimonial', 'Diretor da Coordenadoria de Mídias e Publicações', 'Diretor do Departamento de Orçamento e Projetos', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos e Convênios', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão Energética', 'Diretor da Divisão de Projetos', 'Diretor do Departamento de Planejamento', 'Diretor da Coordenadoria de Regionalização Participativa', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e Mobilidade Urbana', 'Diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento', 'Diretor da Coordenadoria de Rendas Mobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria de Rendas Imobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria da Dívida Ativa', 'Diretor do Departamento de Administração' , 'Diretor do Departamento de Transportes Internos e Manutenção', 'Diretor da Divisão de Cadastro de Fornecedores, Editais e Contratos', 'Diretor da Coordenadoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho', 'Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação', 'Diretor da Divisão de Sistemas', 'Diretor da Divisão de Suporte e Modernização Administrativa', 'Diretor da Divisão de Manutenção de Computadores', 'Diretor do Departamento Administrativo', 'Diretor do Departamento de Apoio Empresarial', 'Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico', 'Diretor de Departamento do Posto de Atendimento do Trabalhador – PAT', 'Diretor da Divisão de Geração de Emprego e Renda', 'Diretor de Coordenadoria do Banco do Povo', 'Diretor da Coordenadoria de Infraestrutura, Gestão e Controle', 'Diretor da Coordenadoria de Turismo', 'Diretor do Departamento de Serviços Públicos Urbanos', 'Diretor da Divisão de Cemitério e Velório', 'Diretor da Divisão de Limpeza Pública', 'Diretor da Divisão de Coleta de Resíduos Sólidos e Rejeitos', 'Diretor de Divisão da Usina de Reciclagem e Destinação de Resíduos Sólidos e Rejeitos', 'Diretor do Departamento de Administração de Praças, Parques e Jardins', 'Diretor da Coordenadoria de Manutenção de Praças, Parques e Jardins', 'Diretor do Departamento de Urbanismo e Posturas', 'Diretor da Coordenadoria de Cadastro Técnico', 'Diretor do Departamento de Obras Públicas', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos e Orçamentos', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão de Documentos Específicos de Obras e Serviços', 'Diretor da Divisão de Ref. e Manutenção de Prédios, Logradouros e Confecção de Passeio Público', 'Diretor da Divisão de Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas', 'Diretor do Departamento Administrativo', 'Diretor da Coordenadoria Administrativa e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Alimentação Escolar', 'Diretor da Divisão de Controle e Distribuição de Alimentação Escolar', 'Diretor da Coordenadoria de Conservação de Próprios Públicos', 'Diretor da Divisão de Transporte Escolar', 'Diretor do Departamento de Ensino', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e Planejamento Educacional', 'Diretor da Coordenadoria de Educação Especial', 'Diretor da Coordenadoria de Formação Continuada e Aperfeiçoamento Técnico', 'Diretor da Coordenadoria de Ensino Superior', 'Diretor da Coordenadoria de Educação Integral', 'Diretor da Divisão de Vigilância Sócio Assistencial', 'Diretor da Divisão de Cadastro Único', 'Diretor da Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social', 'Diretor do Departamento de Proteção Social Especial', 'Diretor da Coordenadoria de Alta Complexidade', 'Diretor da Divisão de Execução de Medida Socioeducativa', 'Diretor da Coordenadoria do Centro POP', 'Diretor da Divisão de Abordagem Social', 'Diretor da Coordenadoria do Centro Dia do Idoso', 'Diretor do Departamento de Proteção Social Básica', 'Diretor da Divisão de Administração de Benefícios Eventuais', 'Diretor do Departamento Administrativo e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria Financeira e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria, Controle e Regulação', 'Diretor do Departamento de Urgência e Emergência', 'Diretor da Coordenadoria de Odontologia', 'Diretor de Departamento da Unidade de Pronto Atendimento', 'Diretor do Departamento de Esportes, Competição e Formação', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos, Atividades e Modalidades Esportivas', 'Diretor do Serviço de Paradesporto e Melhor Idade', 'Diretor da Coordenadoria de Competições e Alto Rendimento', 'Diretor de Serviço de Esporte Amador', 'Diretor do Serviço de Esporte de Base', 'Diretor do Serviço de Competições', 'Diretor do Departamento de Cultura', 'Diretor da Divisão de Controle Administrativo', 'Diretor da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural', 'Diretor do Serviço de Administração da Casa da Memória de Araras', 'Diretor de Departamento do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos Culturais', 'Diretor da Coordenadoria da Escola de Arte e Ofícios', 'Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal', 'Diretor do Departamento Municipal de Trânsito', 'Diretor da Divisão de Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito', 'Diretor do Departamento de Habitação de Interesse Social', 'Diretor do Serviço de Fiscalização de Núcleos Habitacionais', 'Diretor do Serviço Administrativo', 'Diretor da Coordenadoria de Meio Ambiente', 'Diretor da Divisão de Saneamento Ambiental e Educação Ecológica', 'Diretor da Coordenadoria do Bem Estar Animal e do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres', 'Diretor da Divisão de Clínica Médica Veterinária e Assistência Animal', 'Diretor do Departamento de Agricultura', 'Diretor da Coordenadoria de Serviços Rurais e de Agricultura', 'Diretor da Divisão de Assistência e Fiscalização Veterinária', 'Diretor da Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor e Assentamentos Rurais' e dos demais cargos de 'Assessor' são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
4 – Cargo de 'Corregedor' da Secretária Municipal de Justiça. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
5 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminar afastada e ação julgada procedente, em parte, sem modulação e com determinação."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2264237-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO - MUNICÍPIO DE ARARAS – Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 122, de 18-12-2018 – Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de Araras.
1 – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 – 'Assessor Fiscal'. Por

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS EM COMISSÃO - MUNICÍPIO DE ARARAS – Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 122, de 18-12-2018 – Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de Araras.
1 – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 – 'Assessor Fiscal'. Por não se tratar de cargo de provimento em comissão, mas sim de função de confiança de livre escolha, dentre servidores efetivos, suas atribuições não se mostram incompatíveis com os dispositivos utilizados pelo autor como parâmetro de constitucionalidade.
3 – Já as atribuições dos cargos de 'Diretor do Departamento de Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria e Corregedoria', 'Diretor do Departamento da Subprefeitura da Zona Leste'; 'Diretor da Coordenadoria do Centro de Atendimento ao Munícipe', 'Diretor da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade', 'Diretor da Coordenadoria da Casa dos Conselhos', 'Diretor da Divisão de Atos Oficiais e Comunicações', 'Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor', 'Diretor do Departamento de Imprensa', 'Diretor da Divisão de Relações Públicas', 'Diretor da Divisão de Cerimonial', 'Diretor da Coordenadoria de Mídias e Publicações', 'Diretor do Departamento de Orçamento e Projetos', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos e Convênios', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão Energética', 'Diretor da Divisão de Projetos', 'Diretor do Departamento de Planejamento', 'Diretor da Coordenadoria de Regionalização Participativa', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e Mobilidade Urbana', 'Diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento', 'Diretor da Coordenadoria de Rendas Mobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria de Rendas Imobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria da Dívida Ativa', 'Diretor do Departamento de Administração' , 'Diretor do Departamento de Transportes Internos e Manutenção', 'Diretor da Divisão de Cadastro de Fornecedores, Editais e Contratos', 'Diretor da Coordenadoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho', 'Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação', 'Diretor da Divisão de Sistemas', 'Diretor da Divisão de Suporte e Modernização Administrativa', 'Diretor da Divisão de Manutenção de Computadores', 'Diretor do Departamento Administrativo', 'Diretor do Departamento de Apoio Empresarial', 'Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico', 'Diretor de Departamento do Posto de Atendimento do Trabalhador – PAT', 'Diretor da Divisão de Geração de Emprego e Renda', 'Diretor de Coordenadoria do Banco do Povo', 'Diretor da Coordenadoria de Infraestrutura, Gestão e Controle', 'Diretor da Coordenadoria de Turismo', 'Diretor do Departamento de Serviços Públicos Urbanos', 'Diretor da Divisão de Cemitério e Velório', 'Diretor da Divisão de Limpeza Pública', 'Diretor da Divisão de Coleta de Resíduos Sólidos e Rejeitos', 'Diretor de Divisão da Usina de Reciclagem e Destinação de Resíduos Sólidos e Rejeitos', 'Diretor do Departamento de Administração de Praças, Parques e Jardins', 'Diretor da Coordenadoria de Manutenção de Praças, Parques e Jardins', 'Diretor do Departamento de Urbanismo e Posturas', 'Diretor da Coordenadoria de Cadastro Técnico', 'Diretor do Departamento de Obras Públicas', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos e Orçamentos', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão de Documentos Específicos de Obras e Serviços', 'Diretor da Divisão de Ref. e Manutenção de Prédios, Logradouros e Confecção de Passeio Público', 'Diretor da Divisão de Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas', 'Diretor do Departamento Administrativo', 'Diretor da Coordenadoria Administrativa e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Alimentação Escolar', 'Diretor da Divisão de Controle e Distribuição de Alimentação Escolar', 'Diretor da Coordenadoria de Conservação de Próprios Públicos', 'Diretor da Divisão de Transporte Escolar', 'Diretor do Departamento de Ensino', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e Planejamento Educacional', 'Diretor da Coordenadoria de Educação Especial', 'Diretor da Coordenadoria de Formação Continuada e Aperfeiçoamento Técnico', 'Diretor da Coordenadoria de Ensino Superior', 'Diretor da Coordenadoria de Educação Integral', 'Diretor da Divisão de Vigilância Sócio Assistencial', 'Diretor da Divisão de Cadastro Único', 'Diretor da Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social', 'Diretor do Departamento de Proteção Social Especial', 'Diretor da Coordenadoria de Alta Complexidade', 'Diretor da Divisão de Execução de Medida Socioeducativa', 'Diretor da Coordenadoria do Centro POP', 'Diretor da Divisão de Abordagem Social', 'Diretor da Coordenadoria do Centro Dia do Idoso', 'Diretor do Departamento de Proteção Social Básica', 'Diretor da Divisão de Administração de Benefícios Eventuais', 'Diretor do Departamento Administrativo e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria Financeira e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria, Controle e Regulação', 'Diretor do Departamento de Urgência e Emergência', 'Diretor da Coordenadoria de Odontologia', 'Diretor de Departamento da Unidade de Pronto Atendimento', 'Diretor do Departamento de Esportes, Competição e Formação', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos, Atividades e Modalidades Esportivas', 'Diretor do Serviço de Paradesporto e Melhor Idade', 'Diretor da Coordenadoria de Competições e Alto Rendimento', 'Diretor de Serviço de Esporte Amador', 'Diretor do Serviço de Esporte de Base', 'Diretor do Serviço de Competições', 'Diretor do Departamento de Cultura', 'Diretor da Divisão de Controle Administrativo', 'Diretor da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural', 'Diretor do Serviço de Administração da Casa da Memória de Araras', 'Diretor de Departamento do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos Culturais', 'Diretor da Coordenadoria da Escola de Arte e Ofícios', 'Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal', 'Diretor do Departamento Municipal de Trânsito', 'Diretor da Divisão de Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito', 'Diretor do Departamento de Habitação de Interesse Social', 'Diretor do Serviço de Fiscalização de Núcleos Habitacionais', 'Diretor do Serviço Administrativo', 'Diretor da Coordenadoria de Meio Ambiente', 'Diretor da Divisão de Saneamento Ambiental e Educação Ecológica', 'Diretor da Coordenadoria do Bem Estar Animal e do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres', 'Diretor da Divisão de Clínica Médica Veterinária e Assistência Animal', 'Diretor do Departamento de Agricultura', 'Diretor da Coordenadoria de Serviços Rurais e de Agricultura', 'Diretor da Divisão de Assistência e Fiscalização Veterinária', 'Diretor da Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor e Assentamentos Rurais' e dos demais cargos de 'Assessor' são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
4 – Cargo de 'Corregedor' da Secretária Municipal de Justiça. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
5 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminar afastada e ação julgada procedente, em parte, sem modulação e com determinação."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAS e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARARAS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO. V.U. SUSTENTOU
ORALMENTE O ADV. DR. LEANDRO CURI CHRISTIANINI.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
3
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Araras e Presidente da Câmara Municipal de
Araras
Comarca: São Paulo
Voto no 52.954OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
CARGOS EM COMISSÃO - MUNICÍPIO DE ARARAS –
Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 122, de 18-12-2018 –
Quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal de
Araras.
1 Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade universal
do Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de
inconstitucionalidade. Art. 90, III, da CE/89.
2 'Assessor Fiscal'. Por não se tratar de cargo de provimento
em comissão, mas sim de função de confiança de livre escolha,
dentre servidores efetivos, suas atribuições não se mostram
incompatíveis com os dispositivos utilizados pelo autor como
parâmetro de constitucionalidade.
3 Já as atribuições dos cargos de 'Diretor do Departamento de
Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria e
Corregedoria', 'Diretor do Departamento da Subprefeitura da
Zona Leste'; 'Diretor da Coordenadoria do Centro de
Atendimento ao Munícipe', 'Diretor da Coordenadoria do
Fundo Social de Solidariedade', 'Diretor da Coordenadoria da
Casa dos Conselhos', 'Diretor da Divisão de Atos Oficiais e
Comunicações', 'Diretor do Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor', 'Diretor do Departamento de Imprensa',
'Diretor da Divisão de Relações Públicas', 'Diretor da Divisão
de Cerimonial', 'Diretor da Coordenadoria de Mídias e
Publicações', 'Diretor do Departamento de Orçamento e
Projetos', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos e Convênios',
'Diretor da Coordenadoria de Gestão Energética', 'Diretor da
Divisão
de
Projetos',
'Diretor
do
Departamento
de
Planejamento', 'Diretor da Coordenadoria de Regionalização
Participativa', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e
Mobilidade
Urbana',
'Diretor
do
Departamento
de
Contabilidade e Orçamento', 'Diretor da Coordenadoria de
Rendas Mobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria de Rendas
Imobiliárias', 'Diretor da Coordenadoria da Dívida Ativa',
'Diretor do Departamento de Administração' , 'Diretor do
Departamento de Transportes Internos e Manutenção', 'Diretor
da Divisão de Cadastro de Fornecedores, Editais e Contratos',
'Diretor da Coordenadoria do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho', 'Diretor
do Departamento de Tecnologia da Informação', 'Diretor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
4
Divisão de Sistemas', 'Diretor da Divisão de Suporte e
Modernização
Administrativa',
'Diretor
da
Divisão
de
Manutenção de Computadores', 'Diretor do Departamento
Administrativo',
'Diretor
do
Departamento
de
Apoio
Empresarial', 'Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento
Empresarial e Tecnológico', 'Diretor de Departamento do Posto
de Atendimento do Trabalhador PAT', 'Diretor da Divisão de
Geração de Emprego e Renda', 'Diretor de Coordenadoria do
Banco do Povo', 'Diretor da Coordenadoria de Infraestrutura,
Gestão e Controle', 'Diretor da Coordenadoria de Turismo',
'Diretor do Departamento de Serviços Públicos Urbanos',
'Diretor da Divisão de Cemitério e Velório', 'Diretor da Divisão
de Limpeza Pública', 'Diretor da Divisão de Coleta de Resíduos
Sólidos e Rejeitos', 'Diretor de Divisão da Usina de Reciclagem
e Destinação de Resíduos Sólidos e Rejeitos', 'Diretor do
Departamento de Administração de Praças, Parques e Jardins',
'Diretor da Coordenadoria de Manutenção de Praças, Parques e
Jardins', 'Diretor do Departamento de Urbanismo e Posturas',
'Diretor da Coordenadoria de Cadastro Técnico', 'Diretor do
Departamento de Obras Públicas', 'Diretor da Coordenadoria de
Projetos e Orçamentos', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão
de Documentos Específicos de Obras e Serviços', 'Diretor da
Divisão de Ref. e Manutenção de Prédios, Logradouros e
Confecção de Passeio Público', 'Diretor da Divisão de
Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas', 'Diretor do
Departamento Administrativo', 'Diretor da Coordenadoria
Administrativa e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de
Alimentação Escolar', 'Diretor da Divisão de Controle e
Distribuição
de
Alimentação
Escolar',
'Diretor
da
Coordenadoria de Conservação de Próprios Públicos', 'Diretor
da Divisão de Transporte Escolar', 'Diretor do Departamento de
Ensino', 'Diretor da Coordenadoria de Gestão e Planejamento
Educacional', 'Diretor da Coordenadoria de Educação Especial',
'Diretor da Coordenadoria de Formação Continuada e
Aperfeiçoamento Técnico', 'Diretor da Coordenadoria de
Ensino Superior', 'Diretor da Coordenadoria de Educação
Integral', 'Diretor da Divisão de Vigilância Sócio Assistencial',
'Diretor da Divisão de Cadastro Único', 'Diretor da Divisão do
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social',
'Diretor
do
Departamento de Proteção Social Especial', 'Diretor da
Coordenadoria de Alta Complexidade', 'Diretor da Divisão de
Execução
de
Medida
Socioeducativa',
'Diretor
da
Coordenadoria do Centro POP', 'Diretor da Divisão de
Abordagem Social', 'Diretor da Coordenadoria do Centro Dia
do Idoso', 'Diretor do Departamento de Proteção Social Básica',
'Diretor da Divisão de Administração de Benefícios Eventuais',
'Diretor do Departamento Administrativo e Contábil', 'Diretor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
5
da Coordenadoria de Ouvidoria', 'Diretor da Coordenadoria
Financeira e Contábil', 'Diretor da Coordenadoria de Auditoria,
Controle e Regulação', 'Diretor do Departamento de Urgência e
Emergência', 'Diretor da Coordenadoria de Odontologia',
'Diretor de Departamento da Unidade de Pronto Atendimento',
'Diretor do Departamento de Esportes, Competição e
Formação', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos, Atividades e
Modalidades Esportivas', 'Diretor do Serviço de Paradesporto e
Melhor Idade', 'Diretor da Coordenadoria de Competições e
Alto Rendimento', 'Diretor de Serviço de Esporte Amador',
'Diretor do Serviço de Esporte de Base', 'Diretor do Serviço de
Competições', 'Diretor do Departamento de Cultura', 'Diretor
da Divisão de Controle Administrativo', 'Diretor da Divisão de
Patrimônio Histórico e Cultural', 'Diretor do Serviço de
Administração da Casa da Memória de Araras', 'Diretor de
Departamento do Centro de Artes e Esportes Unificados -
CEU', 'Diretor da Coordenadoria de Projetos Culturais',
'Diretor da Coordenadoria da Escola de Arte e Ofícios', 'Diretor
da Coordenadoria de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal',
'Diretor do Departamento Municipal de Trânsito', 'Diretor da
Divisão de Implantação e Manutenção de Sinalização de
Trânsito', 'Diretor do Departamento de Habitação de Interesse
Social', 'Diretor do Serviço de Fiscalização de Núcleos
Habitacionais', 'Diretor do Serviço Administrativo', 'Diretor da
Coordenadoria de Meio Ambiente', 'Diretor da Divisão de
Saneamento Ambiental e Educação Ecológica', 'Diretor da
Coordenadoria do Bem Estar Animal e do Centro de
Reabilitação de Animais Silvestres', 'Diretor da Divisão de
Clínica Médica Veterinária e Assistência Animal', 'Diretor do
Departamento de Agricultura', 'Diretor da Coordenadoria de
Serviços Rurais e de Agricultura', 'Diretor da Divisão de
Assistência e Fiscalização Veterinária', 'Diretor da Divisão de
Apoio ao Pequeno Produtor e Assentamentos Rurais' e dos
demais cargos de 'Assessor' são burocráticas e técnicas, em
desconformidade com as especificidades e transitoriedade
intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser
realizadas por servidores públicos investidos em cargos de
provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público.
A especial relação de confiança há com aquele que estabelece
as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no
organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos
descritos acima são meros executores de ordens.
4 Cargo de 'Corregedor' da Secretária Municipal de Justiça.
Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos
efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro.
Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada.
Atividades de natureza operacional e de necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
6
permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade.
Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das
funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva
área de atuação profissional.
5 Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e
144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Preliminar
afastada e ação julgada procedente, em parte, sem modulação e
com determinação.”
O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta
objetivando a declaração de inconstitucionalidade a) das expressões
“Diretor do Departamento de Ouvidoria”, “Diretor da Coordenadoria de
Auditoria e Corregedoria”, “Diretor do Departamento da Subprefeitura
da Zona Leste”; “Diretor da Coordenadoria do Centro de Atendimento
ao Munícipe”, “Diretor da Coordenadoria do Fundo Social de
Solidariedade”, “Diretor da Coordenadoria da Casa dos Conselhos”,
“Diretor da Divisão de Atos Oficiais e Comunicações”, “Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor”, “Diretor do
Departamento de Imprensa”, “Diretor da Divisão de Relações Públicas”,
“Diretor da Divisão de Cerimonial”, “Diretor da Coordenadoria de
Mídias e Publicações”, “Diretor do Departamento de Orçamento e
Projetos”, “Diretor da Coordenadoria de Projetos e Convênios”, “Diretor
da Coordenadoria de Gestão Energética”, “Diretor da Divisão de
Projetos”, “Diretor do Departamento de Planejamento”, “Diretor da
Coordenadoria
de
Regionalização
Participativa”,
“Diretor
da
Coordenadoria
de
Gestão e Mobilidade Urbana”, “Diretor do
Departamento
de
Contabilidade
e
Orçamento”,
“Diretor
da
Coordenadoria de Rendas Mobiliárias”, “Assessor Fiscal”, “Diretor da
Coordenadoria de Rendas Imobiliárias”, “Diretor da Coordenadoria da
Dívida Ativa”, “Diretor do Departamento de Administração” , “Diretor
do Departamento de Transportes Internos e Manutenção”, “Diretor da
Divisão de Cadastro de Fornecedores, Editais e Contratos”, “Diretor da
Coordenadoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Tecnologia da
Informação”, “Diretor da Divisão de Sistemas”, “Diretor da Divisão de
Suporte e Modernização Administrativa”, “Diretor da Divisão de
Manutenção
de
Computadores”,
“Diretor
do
Departamento
Administrativo”, “Diretor do Departamento de Apoio Empresarial”,
“Diretor
da
Coordenadoria
de
Desenvolvimento
Empresarial
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
7
Tecnológico”, “Diretor de Departamento do Posto de Atendimento do
Trabalhador PAT”, “Diretor da Divisão de Geração de Emprego e
Renda”, “Diretor de Coordenadoria do Banco do Povo”, “Diretor da
Coordenadoria de Infraestrutura, Gestão e Controle”, “Diretor da
Coordenadoria de Turismo”, “Diretor do Departamento de Serviços
Públicos Urbanos”, “Diretor da Divisão de Cemitério e Velório”, “Diretor
da Divisão de Limpeza Pública”, “Diretor da Divisão de Coleta de
Resíduos Sólidos e Rejeitos”, “Diretor de Divisão da Usina de Reciclagem
e Destinação de Resíduos Sólidos e Rejeitos”, “Diretor do Departamento
de Administração de Praças, Parques e Jardins”, “Diretor da
Coordenadoria de Manutenção de Praças, Parques e Jardins”, “Diretor do
Departamento de Urbanismo e Posturas”, “Diretor da Coordenadoria de
Cadastro Técnico”, “Diretor do Departamento de Obras Públicas”,
“Diretor da Coordenadoria de Projetos e Orçamentos”, “Diretor da
Coordenadoria de Gestão de Documentos Específicos de Obras e
Serviços”, “Diretor da Divisão de Ref. e Manutenção de Prédios,
Logradouros e Confecção de Passeio Público”, “Diretor da Divisão de
Pavimentação
e
Manutenção
de
Vias
Públicas”,
“Diretor
do
Departamento
Administrativo”,
“Diretor
da
Coordenadoria
Administrativa e Contábil”, “Diretor da Coordenadoria de Alimentação
Escolar”, “Diretor da Divisão de Controle e Distribuição de Alimentação
Escolar”, “Diretor da Coordenadoria de Conservação de Próprios
Públicos”, “Diretor da Divisão de Transporte Escolar”, “Diretor do
Departamento de Ensino”, “Diretor da Coordenadoria de Gestão e
Planejamento Educacional”, “Diretor da Coordenadoria de Educação
Especial”, “Diretor da Coordenadoria de Formação Continuada e
Aperfeiçoamento Técnico”, “Diretor da Coordenadoria de Ensino
Superior”, “Diretor da Coordenadoria de Educação Integral”, “Diretor da
Divisão de Vigilância Sócio Assistencial”, “Diretor da Divisão de
Cadastro Único”, “Diretor da Divisão do Fundo Municipal de Assistência
Social”, “Diretor do Departamento de Proteção Social Especial”, “Diretor
da Coordenadoria de Alta Complexidade”, “Diretor da Divisão de
Execução de Medida Socioeducativa”, “Diretor da Coordenadoria do
Centro POP”, “Diretor da Divisão de Abordagem Social”, “Diretor da
Coordenadoria do Centro Dia do Idoso”, “Diretor do Departamento de
Proteção Social Básica”, “Diretor da Divisão de Administração de
Benefícios Eventuais”, “Diretor do Departamento Administrativo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
8
Contábil”, “Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria”, “Diretor da
Coordenadoria Financeira e Contábil”, “Diretor da Coordenadoria de
Auditoria, Controle e Regulação”, “Diretor do Departamento de Urgência
e Emergência”, “Diretor da Coordenadoria de Odontologia”, “Diretor de
Departamento da Unidade de Pronto Atendimento”, “Diretor do
Departamento de Esportes, Competição e Formação”, “Diretor da
Coordenadoria de Projetos, Atividades e Modalidades Esportivas”,
“Diretor do Serviço de Paradesporto e Melhor Idade”, “Diretor da
Coordenadoria de Competições e Alto Rendimento”, “Diretor de Serviço
de Esporte Amador”, “Diretor do Serviço de Esporte de Base”, “Diretor
do Serviço de Competições”, “Diretor do Departamento de Cultura”,
“Diretor da Divisão de Controle Administrativo”, “Diretor da Divisão de
Patrimônio Histórico e Cultural”, “Diretor do Serviço de Administração
da Casa da Memória de Araras”, “Diretor de Departamento do Centro de
Artes e Esportes Unificados - CEU”, “Diretor da Coordenadoria de
Projetos Culturais”, “Diretor da Coordenadoria da Escola de Arte e
Ofícios”, “Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria da Guarda Civil
Municipal”, “Diretor do Departamento Municipal de Trânsito”, “Diretor
da Divisão de Implantação e Manutenção de Sinalização de Trânsito”,
“Diretor do Departamento de Habitação de Interesse Social”, “Diretor do
Serviço de Fiscalização de Núcleos Habitacionais”, “Diretor do Serviço
Administrativo”, “Diretor da Coordenadoria de Meio Ambiente”,
“Diretor da Divisão de Saneamento Ambiental e Educação Ecológica”,
“Diretor da Coordenadoria do Bem Estar Animal e do Centro de
Reabilitação de Animais Silvestres”, “Diretor da Divisão de Clínica
Médica Veterinária e Assistência Animal”, “Diretor do Departamento de
Agricultura”, “Diretor da Coordenadoria de Serviços Rurais e de
Agricultura”, “Diretor da Divisão de Assistência e Fiscalização
Veterinária”, “Diretor da Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor e
Assentamentos Rurais” e todos os cargos de “Assessor”, constantes dos
Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no 122, de 18-12-2018, do Município
de Araras, bem como para b) reconhecer a inconstitucionalidade parcial,
sem redução de texto, da expressão “Corregedor”, inclusa nos Anexos 1 e
3 da Lei no 122, de 18-12-2018, do Município de Araras, fixando que esse
posto em comissão deve ser ocupado apenas por servidores de carreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
9
Em síntese, argumenta o autor que as atribuições dos
cargos de provimento em comissão de “Diretor” e “Assessor”, ainda que
descritas em lei, não evidenciam funções de assessoramento, chefia e
direção, mas funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a
serem executadas por servidores públicos investidos em cargo de
provimento efetivo. Cita o tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF.
Também alega que o cargo comissionado de “Corregedor” deve ser
exercido por servidor de carreira, sendo inadmissível o seu provimento
por pessoa estranha aos quadros permanentes da Prefeitura Municipal.
Na ótica do requerente, os atos impugnados contrariam os arts. 111, 115,
II e V, e 144 da CE/89.
Sem pedido de liminar, foram os autos processados, com
informações solicitadas na forma do art. 6o da Lei no 9.868/99, citada a
Procuradora-Geral do Estado, com vista posterior da ação ao Procurador-
Geral de Justiça, fls. 693.
A Câmara Municipal de Araras, representada por seu
Presidente, em suas informações, fls. 704/710, narrou o trâmite do
processo legislativo que deu origem à Lei Complementar no 122, de
18-12-2018, arguiu ilegitimidade do autor para propor ação direta e ainda
defendeu a constitucionalidade da norma.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo legal
sem manifestação, fls. 711.
Às fls. 713/748, o Prefeito Municipal de Araras defendeu a
validade dos dispositivos atacados, porém, em caso de procedência da
ação, postula a modulação de efeitos da decisão.
A Procuradoria-Geral de Justiça, reiterando os termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
10
inicial, em parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça
Jurídico, dr. Wallace Paiva Martins Junior, opinou pela procedência da
ação, fls. 754/822.
Liberados os autos para julgamento, o Prefeito Municipal
de Araras postulou, em caso de eventual procedência da presente ação,
que sejam modulados os efeitos da declaração da inconstitucionalidade
para vigorar a partir de 1o-1-2022, porque (i) o Município decretou estado
de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19
(Decreto Municipal no 6.662/2020 ) e (ii) a Lei Complementar Federal
173/2020 proíbe Municípios afetados pela calamidade pública decorrente
da pandemia da Covid-19 admitir ou contratar pessoal, a qualquer título,
até 31-12-2020, fls. 826/828.
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
contrariamente ao pedido de modulação formulado, reiterando o parecer
já apresentado, fls. 847/849.
É o relatório.
As Leis Complementares no 122, no 123 e no 124, todas do
Município de Araras e promulgadas na mesma data, 18-12-2018,
dispõem, respectivamente, sobre o quadro de cargos e funções da
Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto de Araras
(SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras
(TCA).
O art. 1o de cada norma cria os cargos e empregos
públicos, de provimento efetivo ou em comissão, bem como as funções de
confiança, nos termos dos Anexos 1. As atribuições dos cargos
comissionados e as das funções de confiança estão descritas nos Anexos 3
e as atribuições dos cargos efetivos, nos Anexos 4. O art. 6o respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
11
assegura aos servidores públicos municipais da Prefeitura, do SAEMA e
do TCA ocupantes de cargos e empregos públicos, em 31-12-2004, que
possuam escolaridade de nível médio, o direito de receberem acréscimos
de 5% e, para os que completaram o ensino superior, acréscimos de 10%.
Uma observação: simultaneamente tramita a Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2012743-13.2020.8.26.0000, de relatoria do ora
subscritor, que tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade (i)
da gratificação de nível médio e de nível universitário, instituída pelos
arts. 6o das Leis Complementares no 122, 18-12-2018, no 123, 18-12-2018, e
no 124, 18-12-2018, e a (ii) de inúmeros cargos de provimento em comissão
constantes dos Anexos 1 e 3 das Leis Complementares no 123, de
18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018, do Município de Araras. Aqui,
analisar-se-á a constitucionalidade de cargos em comissão da Prefeitura
Municipal de Araras elencados nos Anexos 1 e 3 da Lei Complementar no
122, de 18-12-2018, cuja cópia integra estes autos digitais, fls. 216/517.
De início, afasta-se a alegada falta de ilegitimidade, pois
nos termos do art. 90, III, da CE/89 o Procurador-Geral de Justiça tem
legitimidade universal para propositura da ação direta de inconstitucionalidade.
No mais, em 29-8-2018, o Supremo Tribunal Federal
decidiu em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinária
no 1.041.210-SP, relativo ao Tema 1.010, que a) a criação de cargos em
comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
12
A Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência dominante
no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais.
A Lei Complementar no 122, de 18-12-2018, criou diversos
cargos de provimento em comissão, sem observar as diretrizes
constitucionais direcionadas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento, contraindo os arts. 111, 115, I, II e V e 144 da CE/89:
“Art. 111 A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
“(...)
“Art. 115 Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
“I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
“II a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
13
lei, de livre nomeação e exoneração;
“(...)
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.
“(...)
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei
orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”.
A criação de cargos de provimento em comissão, mas
destinados a funções burocráticas ou técnicas de caráter permanente é
incompatível com os princípios previstos no art. 111 da CE/89 e viola o
princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, art. 115, I, II e
V, da CE/89, cuja única exceção a dispensar a realização de concurso
público é a de contratação de servidor por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, art.
115, X, da CE/89.
Não sendo caso de contratação para suprir necessidade
temporária, é imprescindível a realização de concurso público, pois se
ausente a temporariedade, a necessidade passa a ser permanente. E
embora a Constituição Federal tenha conferido aos Municípios autonomia
administrativa e legislativa para tratar de assuntos de interesse local, essa
autonomia não afasta o dever de observar as normas constitucionais de
observância obrigatória, arts. 29, 30, I e II, da CF/88, e art. 144, da CE/89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
14
A descrição precisa das atribuições, sem generalidades, é
imprescindível para se verificar se realmente adéquam-se às funções de
assessoramento, chefia ou direção e não são de natureza burocrática,
técnica e profissional.
Por não se tratar de cargo de provimento em comissão,
mas sim de função de confiança de livre escolha, dentre servidores
efetivos, a expressão “Assessor Fiscal” não se mostra incompatível com
os dispositivos utilizados pelo autor como parâmetro de constitucionalidade.
De fato, as atribuições dos demais cargos de provimento
em comissão listados na inicial, previstas no Anexo 3 da Lei
Complementar no 122, de 18-12-2018, as quais podem ser examinadas às
fls. 259/370, são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as
especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão,
devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em
cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público.
A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes
políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço
público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores
de ordens.
É fácil de ver que essas funções são de natureza
burocrática, técnica e profissional, destinadas a atender necessidades
executórias ou a dar suporte técnico a decisões emanadas de órgão
político superior, do qual, desse sim, exige-se de seu titular especial
relação de confiança.
Manifesta a inconstitucionalidade, porque possibilita ao
Poder Executivo de Araras a investidura em cargos públicos de pessoas
sem aprovação em concurso público, em clara violação aos princípios
constitucionais da acessibilidade, da isonomia e da impessoalidade. “A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
15
criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes
com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode
ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional
de concurso” (Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 18a
ed., São Paulo, p. 378).
“É certo que do nome do cargo não exsurge o plexo de
atribuições correspondentes, as quais podem conter atividades típicas de
cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que
dispuser a lei. Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em
comissão descreva as atribuições a ele inerentes, evitando-se termos
vagos e imprecisos.”, (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
1.041.210-SP, Min. Marco Aurélio).
Mas não é só. Deve ser declarada a inconstitucionalidade
sem redução de texto da expressão “Corregedor”, inclusa nos Anexos 1 e
3 da Lei no 122, de 18-12-2018, do Município de Araras, para fixar que
referido cargo é reservado para provimento exclusivo de servidores
públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do
respectivo quadro. É atividade de natureza operacional e de necessidade
permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Essa
interpretação se faz necessária porque o servidor nomeado para exercer
mencionadas
atribuições
necessita
de
conhecimentos
técnicos
e
específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na
respectiva área de atuação profissional. Nesse sentido: “AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. OUVIDOR GERAL. § 3o do artigo 24
da Lei n. 6.537, de 10 de maio de 201, e, por arrastamento, artigo 3o da Lei
n. 6.421, de 5 de julho de 2010, ambas do Município de Mogi das Cruzes.
Cargo em comissão que, em razão das atribuições a ele correspondentes,
deve ser preenchido por servidor de carreira. Inconstitucionalidade sem
redução de texto da expressão 'Assessor Especial de Gabinete. Ouvidor
Geral Padrão C48', a fim de determinar que determinado cargo em
comissão seja ocupado apenas por servidores de carreira. Desrespeito aos
111,
115,
incisos
II
e
V,
e
144
da
Constituição
Estadual.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
16
modulação dos efeitos.” (ADI no 2217790-18.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Moacir Peres, j. em 17-6-2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 'CHEFE DE DIVISÃO
DE TREINAMENTO E HABILITAÇÃO' E 'CHEFE DE DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA', PREVISTAS NO ARTIGO 6o
DA LEI COMPLEMENTAR No 369, DE 08 DE AGOSTO DE 1994, DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP
AUSENTE DESCRIÇÃO
LEGAL DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, TORNANDO INVIÁVEL O
CONTROLE
DE
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL

OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL

PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO CARGO DE 'CHEFE DE DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA' QUE, ADEMAIS, REMETE AO
EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DA ADVOCACIA PÚBLICA
RECRUTAMENTO A SER FEITO PELO SISTEMA DE MÉRITO
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 120 DIAS A PARTIR DO
JULGAMENTO

PRETENSÃO
PROCEDENTE.”
(ADI
no
2002827-52.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j. em 22-7-2020).
Finalmente, tendo em vista a segurança jurídica e o
excepcional interesse social presente no caso, necessária a modulação de
efeitos desta declaração, mas não da forma como pretende o Prefeito de
Araras, às fls. 826/828, pois “(...) cumpre ponderar descabida modulação
mais extensa, mesmo considerado o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia relacionada à COVID-19. Cumpre a este C.
Colegiado reparar grave desconformidade do ordenamento jurídico em
tela com a Constituição Paulista e cumprirá ao Executivo Municipal se
adequar também às alterações promovidas pela Lei Complementar
173/2020, que 'estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar no 101,
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências', não se justificando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
17
alargar os efeitos das normas municipais inconstitucionais em virtude de
normatização federal recente.” (ADI no 2281728-84.2019.8.26.0000, rel.
Des. Alex Zilenovski, j. em 10-6-2020). Nesse sentido, ainda: “AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido de declaração de
inconstitucionalidade 'em face das expressões 'Diretor de Unidade',
'Chefe de Departamento, 'Assessor de Diretor de Unidade' e 'Assessor de
Chefe de Departamento', 'constantes dos Anexos I e II da lei no 6.313, de
10 de junho de 2019, do Município de Americana', que 'dispõe sobre a
criação de cargos de direção, chefia e assessoramento, de provimento em
comissão, na Administração Direta do Município de Americana e dá
outras providências'
Cargos de Provimento em comissão

Impossibilidade, no caso concreto Dispensa de concurso para nomeação
de servidor Excepcionalidade Provimento de cargos em comissão
autorizado, desde que preenchidos determinados requisitos, posto
destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento,
que exijam vínculo de confiança entre o ocupante e a autoridade a que se
subordine Cargos mencionados a que não correspondem atribuições
próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas,
operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos
investidos em cargos de provimento efetivo
Irrelevância da
nomenclatura utilizada, se as atribuições não são próprias de direção,
chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de
relação de confiança Cargos a preencher com pessoal de nível médio e
nível primeiro grau de formação, a indicar destinados a tarefas de baixa
complexidade Violação aos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE Incidência
do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF ADI anterior, julgada
procedente, que tinha por objeto cargos semelhantes, embora com diversa
denominação e poucas diferenças na descrição das atribuições

Inconstitucionalidade declarada. MODULAÇÃO DE EFEITOS da
declaração de inconstitucionalidade Necessidade, tendo em vista razões
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim evitar
solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais Pretensão do
Prefeito Municipal de que se dê a contar do trânsito em julgado, porque
se está em plena pandemia, a indicar dificuldade de realizar concurso
público, em virtude de causar aglomeração, e em ano eleitoral, a impedir
nomeações Descabimento, mesmo porque a demanda foi proposta com
praticamente a repetição de outra (julgada em fevereiro de 2019), como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
18
referido Edição de nova lei eivada de vícios a dar causa às dificuldades
de agora, a que não cabe ao Tribunal de Justiça contornar Efeitos da
declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da
data do julgamento, nos termos do voto. Ação julgada procedente, com
modulação.” (ADI no 2006210-38.2020.8.26.0000, rel. Des. João Carlos
Saletti, j. em 22-7-2020).
A respeito da modulação de efeitos nos casos de
declaração de inconstitucionalidade de lei que cria cargos em comissão,
em desconformidade com o art. 115, I, II e V, da CE/89, o Órgão Especial,
por entender razoável, convencionou fixar o prazo de 120 dias, a contar
da data do julgamento da ação, para que o ente público responsável tome
as providencias necessárias para adequação ao julgado (ADI no
2142150-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. em 4-4-2018;
ADI no 2230814-84.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j.
em 21-3-2018; ADI no 2192307-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli,
j. em 14-3-2018; ADI no 2217582-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro
Passos, j. em 7-3-2018).
Ocorre que após a leitura do voto pelo relator, nesse
sentido vale dizer, modulação de 120 dias e colocado o caso em
julgamento, para apreciação e manifestação dos demais desembargadores
ou votos, propriamente ditos -, vieram decisões orais no sentido de que
não se poderia enfocar nenhuma modulação de efeitos, considerando o
descumprimento reiterado, aliás por parte da Prefeitura Municipal de
Araras, na pessoa do prefeito, de conformidade com o que em seu voto
resumo, proferido oralmente, salientou o relator deste acórdão, sugerindo
ao final o encaminhamento de cópias ao Ministério Público. E então por
unanimidade, também, se decidiu pela não modulação de efeitos,
aderindo o relator, e sem ressalvas, a essa solução, portanto alterando o
seu posicionamento.
Faz-se aqui o resumo das ocorrências que dizem respeito
exclusivamente às leis que criaram cargos na Prefeitura de Araras, em
razão do que o Ministério Público deve ter ciência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
19
Em 2.012 aquela prefeitura editou as Leis Complementares
nos 16, 17, 18 e 19, criando dezenas de cargos. Acórdão deste E. Órgão
Especial julgou procedente ação direta ajuizada pela Procuradoria Geral
de Justiça a fim de declarar inconstitucionais tais cargos, modulando os
efeitos em 120 dias (no 2128993-42.2014.8.26.0000, relator o Des. Ademir
Benedito, v.u.).
Em
2.015
a
mesma
Prefeitura
editou
as
Leis
Complementares nos 60, 61, 62 e 63 criando cargos, alguns antes
apontados como inconstitucionais por este Órgão Especial (dados acima).
Depois, em 2.016, a Prefeitura de Araras editou as Leis
Complementares nos 80, 81 e 82, novamente criando cargos da
Administração Municipal. O Ministério Público ajuizou ação civil pública
contra o então prefeito de Araras, visando à declaração de nulidade de
tais diplomas legais, decidindo o magistrado daquela comarca, no que
aqui interessa, condenar os requeridos (prefeito pessoa física Nelson
Dimas Brambilla e autarquias) na obrigação de absterem-se de fazer
novas nomeações para os cargos comissionados descritos nas Leis
Complementares e Anexos nos 80, 81 e 82, de 2.016.
Houve recursos e E. 7a Câmara de Direito Público desta
Corte suscitou incidente de inconstitucionalidade. Este E. Órgão Especial
julgou procedente, apontando-se no acórdão, também de relatoria do ora
subscritor, as inconstitucionalidades reconhecidas (no 0022475-86.
2019.8.26.0000, v.u.). A 7a Câmara (Direito Público) retomou o julgamento
dos recursos, apontando, em ratificação, inconstitucionalidades de cargos
e portarias de nomeação (Apelação Civel no 1005185-29.2016.8.26.0038,
relator o Des. Fernão Borba Franco).
Constou expressamente do acórdão dessa apelação: o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
20
então Prefeito Municipal Nelson Dimas Brambilla “ignorou o comando
específico deste Tribunal e descumpriu a decisão da ADI no
2128993-42.2014.8.26.0000, relator o Des. Ademir Benedito. Utilizou-se de
evidente subterfúgio, simulando estar praticando nova conduta diversa
daquela anteriormente censurada, sob o argumento de que se trataria de
novas leis, diversas daquelas declaradas inconstitucionais”. E prossegue o
acórdão: “evidente que a declaração de inconstitucionalidade por defeito
material alcança qualquer outra norma com o mesmo conteúdo, ainda
que sejam diversos o momento ou as circunstâncias”, descumprindo-se
“frontalmente decisão judicial e a Constituição, ferindo princípios
basilares da Administração Pública”.
Mesmo com essa situação definida e definitiva, tratando-
se de decisões judiciais que merecem respeito e efetivo cumprimento, a
Prefeitura Municipal de Araras editou as Leis Complementares nos 122,
123 e 124, todas de Dezembro de 2.018, criando cargos na Administração
Pública. Alguns já antes apontados como inconstitucionais por este
Tribunal de Justiça, ainda que com outra nomenclatura. Tais diplomas
legais deram ensejo à propositura destas duas ações diretas de
inconstitucionalidade.
Nem se argumente que houve mudança no comando do
Poder Executivo de Araras, no que se refere à pessoa física, pelo que não
se poderia concluir que o Prefeito Municipal responsável pelos novos
diplomas legais
LCs nos 122, 123 e 124
não teria nenhum
comportamento contrário à Constituição ou a decisões judiciais. A
responsabilidade é do administrador.
A Prefeitura de Araras vem reiteradamente nomeando
servidores em cargos em comissão, em nítida afronta aos princípios
constitucionais da Administração Pública, preservados na Constituição e
na Legislação Ordinária, bastando para tal afirmação colocar em destaque
a sucessividade de leis criando novos cargos, mesmo após manifestação
deste Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade evidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
21
Na verdade teria ocorrido apenas troca de nomenclaturas
dos cargos comissionados, que deveriam ter sido extintos e não
“recriados”, ainda que com outra denominação.
Invoca-se precedente deste E. Órgão Especial, Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2138696-21.2019.8.26.0000, julgamento de 29
de janeiro de 2.020, relator o Des. James Siano.
Por votação unânime foi aquela ação julgada procedente,
declarando-se inconstitucionais diversos cargos criados pela Prefeitura de
Franca. E constou do acórdão: “não cabe aplicar a modulação dos efeitos,
prevista na Lei no 9.868/99, haja vista a reiterada conduta dos réus em
buscar a edição de novas leis suscetíveis de burlar em seu conteúdo as
decisões anteriores emanadas por este Órgão Especial”, seguindo-se
referências sobre anteriores ações, acolhidas para a declaração de
inconstitucionalidade de leis que criaram cargos naquela cidade de
Franca.
Em sendo assim, serão encaminhadas cópias ao Ministério
Público, para conhecimento e eventuais providências sob o enfoque da
Lei de Improbidade administrativa.
Diante desse quadro, afasta-se a preliminar e julga-se
procedente em parte a ação, sem modulação, para declarar a
inconstitucionalidade das a) das expressões “Diretor do Departamento
de Ouvidoria”, “Diretor da Coordenadoria de Auditoria e
Corregedoria”, “Diretor do Departamento da Subprefeitura da Zona
Leste”; “Diretor da Coordenadoria do Centro de Atendimento ao
Munícipe”,
“Diretor
da
Coordenadoria
do
Fundo
Social
de
Solidariedade”, “Diretor da Coordenadoria da Casa dos Conselhos”,
“Diretor da Divisão de Atos Oficiais e Comunicações”, “Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor”, “Diretor do
Departamento de Imprensa”, “Diretor da Divisão de Relações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
22
Públicas”,
“Diretor
da
Divisão
de
Cerimonial”,
“Diretor
da
Coordenadoria de Mídias e Publicações”, “Diretor do Departamento de
Orçamento e Projetos”, “Diretor da Coordenadoria de Projetos e
Convênios”, “Diretor da Coordenadoria de Gestão Energética”,
“Diretor da Divisão de Projetos”, “Diretor do Departamento de
Planejamento”,
“Diretor
da
Coordenadoria
de
Regionalização
Participativa”, “Diretor da Coordenadoria de Gestão e Mobilidade
Urbana”, “Diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento”,
“Diretor da Coordenadoria de Rendas Mobiliárias”, “Diretor da
Coordenadoria de Rendas Imobiliárias”, “Diretor da Coordenadoria da
Dívida Ativa”, “Diretor do Departamento de Administração” , “Diretor
do Departamento de Transportes Internos e Manutenção”, “Diretor da
Divisão de Cadastro de Fornecedores, Editais e Contratos”, “Diretor da
Coordenadoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Tecnologia
da Informação”, “Diretor da Divisão de Sistemas”, “Diretor da Divisão
de Suporte e Modernização Administrativa”, “Diretor da Divisão de
Manutenção
de
Computadores”,
“Diretor
do
Departamento
Administrativo”, “Diretor do Departamento de Apoio Empresarial”,
“Diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento Empresarial e
Tecnológico”, “Diretor de Departamento do Posto de Atendimento do
Trabalhador PAT”, “Diretor da Divisão de Geração de Emprego e
Renda”, “Diretor de Coordenadoria do Banco do Povo”, “Diretor da
Coordenadoria de Infraestrutura, Gestão e Controle”, “Diretor da
Coordenadoria de Turismo”, “Diretor do Departamento de Serviços
Públicos Urbanos”, “Diretor da Divisão de Cemitério e Velório”,
“Diretor da Divisão de Limpeza Pública”, “Diretor da Divisão de
Coleta de Resíduos Sólidos e Rejeitos”, “Diretor de Divisão da Usina
de Reciclagem e Destinação de Resíduos Sólidos e Rejeitos”, “Diretor
do Departamento de Administração de Praças, Parques e Jardins”,
“Diretor da Coordenadoria de Manutenção de Praças, Parques e
Jardins”, “Diretor do Departamento de Urbanismo e Posturas”,
“Diretor da Coordenadoria de Cadastro Técnico”, “Diretor do
Departamento de Obras Públicas”, “Diretor da Coordenadoria de
Projetos e Orçamentos”, “Diretor da Coordenadoria de Gestão de
Documentos Específicos de Obras e Serviços”, “Diretor da Divisão de
Ref. e Manutenção de Prédios, Logradouros e Confecção de Passeio
Público”, “Diretor da Divisão de Pavimentação e Manutenção de Vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
23
Públicas”, “Diretor do Departamento Administrativo”, “Diretor da
Coordenadoria Administrativa e Contábil”, “Diretor da Coordenadoria
de Alimentação Escolar”, “Diretor da Divisão de Controle e
Distribuição de Alimentação Escolar”, “Diretor da Coordenadoria de
Conservação de Próprios Públicos”, “Diretor da Divisão de Transporte
Escolar”, “Diretor do Departamento de Ensino”, “Diretor da
Coordenadoria de Gestão e Planejamento Educacional”, “Diretor da
Coordenadoria de Educação Especial”, “Diretor da Coordenadoria de
Formação Continuada e Aperfeiçoamento Técnico”, “Diretor da
Coordenadoria de Ensino Superior”, “Diretor da Coordenadoria de
Educação Integral”, “Diretor da Divisão de Vigilância Sócio
Assistencial”, “Diretor da Divisão de Cadastro Único”, “Diretor da
Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social”, “Diretor do
Departamento de Proteção Social Especial”, “Diretor da Coordenadoria
de Alta Complexidade”, “Diretor da Divisão de Execução de Medida
Socioeducativa”, “Diretor da Coordenadoria do Centro POP”, “Diretor
da Divisão de Abordagem Social”, “Diretor da Coordenadoria do
Centro Dia do Idoso”, “Diretor do Departamento de Proteção Social
Básica”, “Diretor da Divisão de Administração de Benefícios
Eventuais”, “Diretor do Departamento Administrativo e Contábil”,
“Diretor da Coordenadoria de Ouvidoria”, “Diretor da Coordenadoria
Financeira e Contábil”, “Diretor da Coordenadoria de Auditoria,
Controle e Regulação”, “Diretor do Departamento de Urgência e
Emergência”, “Diretor da Coordenadoria de Odontologia”, “Diretor de
Departamento da Unidade de Pronto Atendimento”, “Diretor do
Departamento de Esportes, Competição e Formação”, “Diretor da
Coordenadoria de Projetos, Atividades e Modalidades Esportivas”,
“Diretor do Serviço de Paradesporto e Melhor Idade”, “Diretor da
Coordenadoria de Competições e Alto Rendimento”, “Diretor de
Serviço de Esporte Amador”, “Diretor do Serviço de Esporte de Base”,
“Diretor do Serviço de Competições”, “Diretor do Departamento de
Cultura”, “Diretor da Divisão de Controle Administrativo”, “Diretor da
Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural”, “Diretor do Serviço de
Administração da Casa da Memória de Araras”, “Diretor de
Departamento do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU”,
“Diretor da Coordenadoria de Projetos Culturais”, “Diretor da
Coordenadoria da Escola de Arte e Ofícios”, “Diretor da Coordenadoria
de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal”, “Diretor do Departamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2264237-64.2019.8.26.0000 -Voto no 52.954OE
24
Municipal de Trânsito”, “Diretor da Divisão de Implantação e
Manutenção de Sinalização de Trânsito”, “Diretor do Departamento de
Habitação de Interesse Social”, “Diretor do Serviço de Fiscalização de
Núcleos Habitacionais”, “Diretor do Serviço Administrativo”, “Diretor
da Coordenadoria de Meio Ambiente”, “Diretor da Divisão de
Saneamento
Ambiental
e
Educação
Ecológica”,
“Diretor
da
Coordenadoria do Bem Estar Animal e do Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres”, “Diretor da Divisão de Clínica Médica Veterinária
e Assistência Animal”, “Diretor do Departamento de Agricultura”,
“Diretor da Coordenadoria de Serviços Rurais e de Agricultura”,
“Diretor da Divisão de Assistência e Fiscalização Veterinária”, “Diretor
da Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor e Assentamentos Rurais” e
os demais cargos de “Assessor”, constantes dos Anexos 1 e 3 da Lei
Complementar no 122, de 18-12-2018, do Município de Araras, bem
como para b) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da
expressão “Corregedor”, inserta nos Anexos 1 e 3 da Lei no 122, de
18-12-2018, do Município de Araras, a fim de assentar-se que referido
cargo em comissão seja ocupado apenas por servidores de carreira. Com
determinação (cópias ao Ministério Público).
CARLOS BUENO
Relator